Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701116-76.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WALTER JOSE SOUZA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA – REQUISITOS LEGAIS – DESCUMPRIMENTO – OBSERVÂNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NA NOVA LEI. OMISSÃO LEGISLATIVA – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer visando a concessão de transferência de policial militar do Distrito Federal, a pedido, para a reserva remunerada. Afirma já ter completado os requisitos legais para tanto. Asseverou o autor que formulou dois requerimentos administrativos para esse fim e ambos foram negados: o primeiro em 26/12/2019 e outro em 03/01/2020. Pretende agora que o Judiciário determine a transferência. 2. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido. Senão, vejamos. 3. No que tange à transferência de policiais militares para a inatividade, destaca-se a lei no 13.954/2019, cujo art. 25 trouxe nova redação a alguns artigos do Decreto Lei no 667/1969. No que importa ao caso concreto, merecem transcrição os seguintes artigos, já com a nova redação: “Art. 24 Os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são estabelecidos em leis específicas dos entes federativos, nos termos do § 1o do art. 42, combinado com o inciso X do § 3o do art. 142 da Constituição Federal. (NR); e IV - acréscimo dos seguintes arts. 24-A a 24-J: Art. 24-A. Observado o disposto nos arts. 24-F e 24-G deste Decreto-Lei, aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as seguintes normas gerais relativas à inatividade: [...] Art. 24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.” “Art. 24-G. Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem: I - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento); e II - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 35 (trinta e cinco) anos, cumprir o tempo de serviço exigido na legislação do ente federativo. Parágrafo único. Além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, o militar deve contar no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1o de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo.” 4. Pois bem. In casu, o autor, em 31/12/2019, conforme Declaração de Tempo de Serviço de ID Num. 16270947 - Pág. 16, dispunha de 29 anos, 11 meses e 23 dias de serviço, tempo inferior aos 30 anos de serviço, razão porque teve seu pleito de passagem para a reserva remunerada indeferido administrativamente (ID Num. 16270947 - Pág. 18). 5. Em 03/01/2020 (já sob a égide da lei no 13.954/2019) formulou novo requerimento para a mesma finalidade, que também restou indeferido, por dois motivos, quais sejam, a ausência de comprovação do tempo de serviço de 30 anos e ausência de comprovação de tempo mínimo de efetivo serviço militar (requisito inexistente antes do advento da lei no 13.954/2019). 6. Não há o que se corrigir nos atos administrativos que negaram a pretensão do autor, uma vez que restou cabalmente demonstrado não ter ele preenchido as exigências legais para a passagem para a reserva remunerada. Em outras palavras, não prospera seu argumento de que “já gozava do direito à transferência”, pois quando do primeiro requerimento (formulado ainda em dezembro de 2019), ele não tinha os 30 anos de serviços completos. Faltava-lhe muitos poucos dias (7) para o preenchimento daquele requisito, mas ainda lhe faltava. 7. Quando do segundo requerimento (feito em janeiro de 2020), melhor sorte não lhe socorreu, isto porque já sob a vigência da nova lei regente, ele só contava com 28 anos e 1 dia de serviço; além do que,também não detinha os 25 anos de efetivo serviço militar, requisito acrescentado pelo novo diploma normativo. 8. Também não prospera o argumento de que inexiste regra de transição aplicável ao autor, pois ela claramente aparece no art. 24-G, I (“pedágio” de 17%) daquele normativo. Ao que parece, vislumbra-se apenas o inconformismo do autor em ter que adotá-la, uma vez que estava na iminência muito próxima de conseguir sua pretensão quando sobreveio novo regramento para o tema e alterou sobremaneira sua condição. 9. Finalmente, também não se há de falar em omissão legislativa, ante a ausência do ato do Poder Executivo referido no art. 26 da lei no 13.954/2019[1], por se tratar de faculdade do governador do Distrito Federal a autorização para transferência das datas referidas no art. 24-F e no caput do art. 24-G para até 21/12/2021. 10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, uma vez que, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor ínfimo. [1]Art. 26. Ato do Poder Executivo do ente federativo, a ser editado no prazo de 30 (trinta) dias e cujos efeitos retroagirão à data de publicação desta Lei, poderá autorizar, em relação aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios em atividade na data de publicação desta Lei, que a data prevista no art. 24-F e no caput do art. 24-G do Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, incluídos por esta Lei, seja transferida para até 31 de dezembro de 2021. O recorrente alega que a promulgação da Lei n.o 13.954/2019, que alterou os requisitos para transferência de militar da ativa para a reserva, ofende os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia (art. 1o, III, e 5o, caput, da CF), sob argumento de que, antes da promulgação da referida lei, faltavam apenas 7 dias para o preenchimento dos requisitos pelo recorrente, porém, depois, será obrigado a permanecer na ativa por mais anos. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente juntado. Sustenta a existência de repercussão geral. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. III - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa determinação legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, dada a insuficiência da mera alegação de repercussão geral como justa causa ao processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (Lei n.o 13.954/2013), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. IV - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 22 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito